Tribunal: TJPA
Processo: 0009358-57.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009358-57.2018.8.14.0045

APELANTE: SEBASTIAO ARAUJO DE OLIVEIRA, LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NA ÁREA DA SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo espólio de paciente falecido após AVC hemorrágico, sob alegação de falha na prestação do serviço público de saúde em razão da ausência de leito em UTI e demora na efetivação de transferência para unidade de maior complexidade.

2. Sentença de improcedência do pedido, com resolução do mérito, por ausência de legitimidade passiva do município, diante da inexistência de nexo entre conduta municipal e o dano alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o município de Redenção possui legitimidade passiva e responsabilidade civil solidária por suposta omissão na prestação do serviço de saúde, que teria contribuído para o falecimento do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade solidária entre entes federativos na área da saúde não autoriza, por si só, a responsabilização civil, sendo indispensável a demonstração do nexo de causalidade entre conduta do ente público e o dano.

5. Documentação constante dos autos indica que o município encaminhou tempestivamente o pedido de regulação, inexistindo inércia ou negligência configuradora de omissão relevante.

6. A ação judicial para garantir o leito de UTI foi ajuizada exclusivamente contra o Estado do Pará, sendo a liminar deferida em data coincidente com o óbito do paciente, sem que houvesse tempo hábil para cumprimento da decisão.

7. Ausente a demonstração de conduta omissiva ou comissiva por parte do município que justifique a imputação de responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A responsabilização civil de ente federativo por falha na prestação do serviço de saúde exige a demonstração de conduta comissiva ou omissiva relevante e nexo causal com o dano alegado. 2. A mera solidariedade administrativa entre os entes federados não autoriza a responsabilização automática de qualquer deles por omissão estatal, quando ausente participação direta no evento danoso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0009358-57.2018.8.14.0045, interposta pelo espólio de Sebastião Araújo de Oliveira, representado por sua filha Luciana Rodrigues de Oliveira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da ação de ressarcimento por danos materiais e morais, movida pelo espólio em face do município de Redenção.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a peça inicial narra que a parte autora, por meio da representante do espólio, ajuizou a presente ação sob o fundamento de que o Sr. Sebastião Araújo de Oliveira esteve internado, entre os dias 15 a 18 de abril de 2018, no Hospital Santa Mônica, unidade da rede privada de saúde, em decorrência de um acidente vascular cerebral hemorrágico.

Afirma-se que, diante da ausência de suporte adequado ao tratamento, especialmente de leito em UTI, o paciente necessitava de transferência urgente para o Hospital Regional do Araguaia ou outro hospital público com estrutura de média e alta complexidade.

Posteriormente, foi ajuizada, em 16 de abril de 2018, ação de tutela provisória de urgência antecipada contra o Estado do Pará (processo nº 0004478-22.2018.8.14.0045), a qual teve liminar deferida em 18 de abril de 2018, determinando a imediata internação do paciente em hospital adequado. Todavia, o Sr. Sebastião veio a óbito no mesmo dia da concessão da liminar, antes de ser efetivada a transferência.

Diante desses fatos, a parte autora alega que arcou com despesas médicas no valor de R$ 15.539,62 (quinze mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos) e sofreu abalo moral decorrente da omissão estatal, o que justificaria o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além do ressarcimento integral dos valores despendidos com o atendimento hospitalar privado.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“II - FUNDAMENTAÇÃO

Cabe mencionar, que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas produzidas nos autos são suficientes, não necessitando de instrução probatória para o deslinde da questão. Por outro lado, "o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" (STJ - 3ª Turma, Resp 251.038/SP, j.18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho).

Ainda, friso que a revelia do ente público, por si só, não conduz a procedência do pedido inicial, na medida em que não estão presentes seus efeitos.

No mérito, o pedido é improcedente.

A legitimidade deve ser aferida segundo a teoria da asserção, isto é, com base nas afirmações formuladas pela parte autora quando da narrativa da sua versão sobre a lide. Nesse sentido, averiguar-se-á a legitimidade a partir das asserções formuladas e, existindo pertinência entre o direito afirmado e a parte apontada como integrante do polo oposto, há que se superar a preliminar levantada. No caso, diante da relação discutida, observa-se a ausência de pertinência subjetiva do requerido para figurar no polo passivo.

A autora é clara ao afirmar na inicial que busca ressarcimento no valor de R$ 15.539,62, diante dos gastos em hospital particular, bem como indenização por danos morais em face do Município de Redenção, por humilhação sofrida perante a saúde pública.

Todavia, no caso, verifica-se que o Município não possui pertinência subjetiva para a demanda, pois a relação discutida envolvem os autores e o Estado do Pará. Nota-se dos autos que o requerido não deu causa aos gastos realizados pela autora, tampouco tendo havido requerimento de internação em hospital da rede municipal.

A ação n. 00044782220184180045 foi proposta em face do Estado do Pará.

Necessário salientar que o requerido, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, procedeu com a notificação de controle de encaminhamento para o hospital regional, conforme ID 20523141, no dia 15/04/2018, data a qual o autor deu entrada no hospital particular.

Não há, pois, conduta do requerido que enseje a responsabilidade por quaisquer das pretensões buscadas pela autora nos autos.

Sendo assim, ausente a legitimidade da parte requerida, constatada quando do julgamento definitivo, nos termos da teoria da asserção, improcedente o pleito autoral.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral por ausência de legitimidade passiva do requerido. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”

Inconformado com a sentença, o espólio de Sebastião Araújo de Oliveira interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão merece reforma por afrontar o entendimento pacífico dos tribunais superiores quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação do serviço público de saúde.

O apelante sustenta, em primeiro lugar, que o fundamento adotado pelo juízo a quo, ausência de legitimidade passiva do município de Redenção, contraria o entendimento consolidado no âmbito do STJ e do STF, no sentido de que União, Estados e Municípios respondem solidariamente pelas falhas na prestação de saúde pública, sendo desnecessário ao jurisdicionado investigar previamente a atribuição de competência administrativa entre os entes.

Alega que a própria sentença reconhece que o pedido de internação foi feito ao município, que, por sua vez, encaminhou o pedido de regulação ao Estado, o que evidencia que o município integrou a cadeia de prestação do serviço de saúde, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Ainda segundo o apelante, mesmo que se reconhecesse ausência de responsabilidade material do município, isso ensejaria extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam (art. 485, VI, do CPC), e não julgamento de improcedência com resolução do mérito, como foi feito na sentença (art. 487, I, do CPC).

Ademais, destaca que o falecimento do paciente decorreu de omissão estatal, seja pela demora no cumprimento da liminar, seja pela ausência de estrutura adequada na rede pública de saúde local, sendo o município corresponsável por essa precariedade, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a legitimidade passiva do município de Redenção e, no mérito, a procedência dos pedidos de ressarcimento e indenização por danos morais, ou, alternativamente, a anulação da sentença para que o feito seja extinto sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

Defendeu expressamente a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de saúde, entretanto destacou que não se pode confundir a solidariedade na prestação de saúde, com a solidariedade de atos ilícitos praticados nem no dever de reparação em decorrência de tais atos.

Portanto pugnou pela ausência de responsabilidade de indenização e apenas a modificação em relação à extinção do processo com resolução de mérito.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de legitimidade passiva do município de Redenção, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, é importante destacar que a controvérsia ora submetida a julgamento diz respeito à responsabilidade civil do município de Redenção pelo falecimento do Sr. Sebastião Araújo de Oliveira, em razão da não efetivação da transferência do paciente para unidade hospitalar pública de maior complexidade, quando este se encontrava internado no Hospital Santa Mônica, da rede privada, em decorrência de acidente vascular cerebral hemorrágico.

A parte autora, ora apelante, pleiteia o ressarcimento das despesas médicas no valor de R$ 15.539,62 (quinze mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos) e indenização por danos morais no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), imputando ao município de Redenção a responsabilidade pela ausência de assistência estatal adequada que, a seu ver, teria contribuído para o falecimento do paciente.

Inicialmente, a Constituição Federal, em seu Art. 37 § 6º, combinado com o Art. 927 do Código Civil, estabelecem:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Todavia, conforme constou da sentença recorrida, não se verifica nos autos qualquer elemento que evidencie conduta omissiva ou comissiva relevante por parte do município de Redenção que pudesse configurar responsabilidade civil.

Com efeito, observa-se que, diante da ausência de suporte na rede pública, a família do paciente optou por interná-lo em hospital da rede privada e, posteriormente, ajuizou ação de tutela de urgência exclusivamente contra o Estado do Pará, sob o nº 0004478-22.2018.8.14.0045, a qual teve decisão favorável apenas no dia 18 de abril de 2018, data em que o paciente veio a falecer.

Portanto, a decisão judicial sequer teve tempo de ser cumprida, o que afasta, inclusive, eventual responsabilização do próprio Estado por descumprimento de ordem judicial.

Ademais, conforme reconhecido na própria sentença, há nos autos documentos que comprovam que o município de Redenção encaminhou, ainda no dia 15 de abril de 2018, notificação de controle e solicitação de encaminhamento para o hospital regional, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o que afasta qualquer alegação de inércia ou negligência por parte do ente municipal.

Assim, ainda que se reconheça, sob o ponto de vista normativo, que os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do serviço público de saúde, conforme dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa solidariedade administrativa não autoriza imputação automática de responsabilidade civil, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ente e o dano alegado, o que, no caso concreto, não restou comprovado em relação ao município de Redenção.

Não bastasse, o próprio evento morte deu-se antes da efetivação da liminar judicial, e não há nos autos qualquer indício de que o município tenha contribuído, por ação ou omissão, para esse desfecho trágico.

Assim, não é possível imputar ao município a responsabilidade por fato que decorreu da evolução clínica do quadro do paciente, aliado à morosidade natural do processo judicial e à ausência de leito disponível no sistema público, cuja gestão, no caso, competia ao Estado do Pará.

Nessa toada, cito a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE PACIENTE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1 - Pretensão inicial voltada à reparação moral da apelante decorrente de suposto ato comissivo do médico, falha na prestação de serviço médico do municipal, que teria ocasionado o óbito da paciente.

2 - Responsabilidade civil objetiva do Estado, art. 37, § 6º, da CF/88, não configurado.

3 - Acervo fático-probatório coligido aos autos que não se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade de civil do Estado ao pagamento de indenização apelante.

4 - Autor não se incumbiu de comprovar nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o resultado do óbito.

5 -
Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044992-64.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Neste sentido, instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, reconhecendo que não se verificou nos autos atuação municipal que pudesse ensejar a responsabilização civil pretendida, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Portanto, não havendo demonstração de conduta estatal municipal ilícita ou omissiva com nexo de causalidade para o resultado lesivo, correta está a sentença que reconheceu a ausência de legitimidade passiva do município de Redenção, extinguindo o feito com resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/03/2026